Tribunal: STF
Processo: RE 1583972
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1. O Ministério Público do Estado de Minas Gerais interpõe, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal,  recurso extraordinário (eDoc 70) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim ementado (eDoc 44):

 AGRAVO INTERNO – REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – VEDAÇÃO EXPRESSA NA LEI N. 8.429/92 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 14.230/2021 – NORMA MAIS BENÉFICA – APLICAÇÃO IMEDIATA – RECURSO DESPROVIDO. 
A Lei n. 14.230, de 25 de outubro de 2021, trouxe significativas alterações para a Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/1992), dentre as quais a previsão expressa de não cabimento do duplo grau obrigatório de jurisdição (artigo 17-C, § 3º). Tratando-se de norma mais benéfica à parte requerida e que integra o direito administrativo sancionador, deve ser desde logo aplicada (artigo 5º, XL, da Constituição da República). Como o ato judicial ora impugnado se encontra em perfeita sintonia com a legislação vigente e o entendimento jurisprudencial dominante, é imperioso o desprovimento do presente recurso.

Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, violação ao art. 5º, XL, da Constituição da República, sustentando que a Lei n. 14.230/2021 não poderia retroagir para afastar a remessa necessária, prevista na redação original da Lei n. 8.429/92, sob pena de aplicação indevida do princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica ao direito administrativo sancionador.

É o relatório. Decido.

2. O Tribunal de origem concluiu pela inaplicabilidade da remessa necessária nas ações de improbidade administrativa, à luz do art. 17-C, § 3º, da Lei n. 8.429/92, incluído pela Lei n. 14.230/2021, afirmando tratar-se de norma processual e mais favorável ao demandado, de aplicação imediata aos processos em curso.

Ao assim decidir, o Tribunal adotou entendimento em consonância com esta Suprema Corte, segundo a qual as alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021 aplicam-se imediatamente às ações de improbidade administrativa ainda em tramitação, desde que não haja trânsito em julgado.

Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: ARE 1.527.077, ministra Cármen Lúcia, DJe de 3 de dezembro de 2024; ARE 1.529.790, ministro Gilmar Mendes, DJe de 13 de janeiro de 2025.

3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.

Ademais, advirto que o manejo de recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou protelatório causa embaraço à tramitação dos feitos, sendo incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (CPC, art. 5º), e autorizando a aplicação de multa, nos termos dos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º, ambos do Código de Processo Civil.

Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.

4. Publique-se.


Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente